Tribunal: STF
Processo: AR 2785
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória ajuizada por Ronald José de Castro Tito Filho, em face de decisão monocrática, proferida pelo Min. Dias Toffoli nos autos do ARE 1.160.183, que negou seguimento ao recurso, cujo trânsito em julgado se deu em 12.11.2018, em decisão assim  fundamentada (eDOC 25):

“DECISÃO
1. Examinados os autos, verificam-se óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso: o caso é de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência das Súmulas 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a majoração da verba honorária, se fixada na instância de origem, em 10%, conforme disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do § 3º do art. 98 do mesmo Código”.

A decisão rescindenda manteve o acórdão do TJDFT que desproveu o recurso inominado e está assim ementado (eDOC 24, p. 75):

“JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA. VIDA PREGRESSA. INQUÉRITOS POLICIAIS. CONDUTAS GRAVES. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. LEGITIMIDADE.
 1.	A existência de diversos inquéritos policiais por condutas graves, além de uma sentença condenatória por furto qualificado, em que foi extinta a punibilidade em razão da prescrição retroativa, constitui fator impeditivo para participação no curso de formação e posse em cargo público de Agente de Atividades Penitenciais.
 2.	Não se olvida que o princípio da presunção de inocência deva orientar a fase do certame relativa  à sindicância da vida pregressa. Contudo, na hipótese dos autos, os fatos revelam conduta e personalidade do Recorrente absolutamente inconciliáveis com o cargo público pretendido.
 3.	RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/55, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da gratuidade de justiça, fl. 117.
 4.	A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95”   

Na presente ação rescisória, proposta com base no art. 966, IV e V, do CPC, o Autor relata o seguinte (eDOC 1, p. 3):

“O autor participou do certame para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Agente de Atividades Penitenciárias promovido pelo Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Administração Pública do Distrito Federal, que publicou o edital Nº 1 – SEAP-SSP, de 15 de Dezembro de 2014. 
Após a primeira fase, qual seja a prova objetiva, o autor ficou classificado dentro das 600 vagas que fariam o curso de formação, requisito para exercer o cargo. O certame foi dividido da seguinte forma: 1) prova objetiva, 2) teste de aptidão física, 3) avaliação psicológica, 4) sindicância de vida pregressa, 5) curso de formação. 
Ocorre que o requerente foi aprovado na prova objetiva, no teste físico, na avaliação psicológica; após ser convocado para a fase de sindicância da vida pregressa, foi eliminado pelo puro e simples fato de já ter respondido a inquérito e a processo, vale ressaltar há mais de 10 anos”.

Sustenta que é vedado, expressamente, pela Constituição Federal a distinção entre os candidatos por “fatos ocorridos no passado sem que haja sentença transitada em julgado”, destacando que o Autor não responde  a qualquer processo penal ou a inquérito policial”, reafirmando “que “NUNCA HOUVE UMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO” (eDOC 1, p. 6).
Conclui, ao final, que, em outros casos idênticos julgados por esta Suprema Corte, decidiu-se que houve afronta direta à Constituição e que não seria aplicável o óbice da Súmula 279 do STF, tendo em vista que o STF “tem entendimento sólido sobre a impossibilidade de eliminar candidato com base apenas no fato de ele ter respondido a inquérito ou a processo penal sem sentença transitada em julgado” (eDOC 1, p. 7). 
Após o oferecimento de réplica e de razões finais, o Ministério Público Federal opinou nestes autos, em parecer assim ementado (eDOC 48):

“AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. ARTIGO 966, IV E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA À COISA JULGADA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. DECISÃO RESCINDENDA. ANÁLISE DE MÉRITO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 249 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. 1. A ação rescisória só é cabível em face de decisão que deixa de analisar o mérito nas hipóteses previstas no § 2º do art. 966 do CPC, em consonância com o disposto na Súmula 249 do STF. 2. É impossível superar a coisa julgada sem que estejam expressamente presentes situações descritas no art. 966 do Código de Processo Civil, que versam sobre o cabimento da ação rescisória. 3. É incabível o ajuizamento da ação rescisória como instrumento para correção de eventual erro de direito ou suposta injustiça da decisão rescindenda. – Parecer pelo não conhecimento dos pedidos” (grifos nossos).
É, em síntese, o relatório.
A ação é tempestiva. O trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorreu em 12.11.2018, razão pela qual, ajuizada em 08.04.2020, preenche esta rescisória a exigência constante do art. 975 do Código de Processo Civil.
A competência desta Corte para o julgamento de ações rescisória vem prevista pelo artigo 102, inciso I, alínea ‘j’ da Carta da República:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente:
(…)
j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados; 
(…)”

A legislação processual, por sua vez, dispõe ser cabível ação rescisória nas seguintes hipóteses:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;
II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;
III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;
IV - ofender a coisa julgada;
V - violar manifestamente norma jurídica;
VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;
VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.
§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:
I - nova propositura da demanda; ou
II - admissibilidade do recurso correspondente.
§ 3º A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.
§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.
§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.
§ 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.”

No caso concreto, a parte autora fundamenta sua pretensão nos incisos IV e V do art. 966 supra transcrito.
No entanto, esta Corte não se mostra competente para a análise do pedido.
Efetivamente, em cumprimento à teleologia do artigo 102, I, ‘j’ da Constituição, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal detém competência para apreciar ação rescisória que tenha por objeto decisão proferida por um de seus ministros ou pelos órgãos colegiados, desde que esta tenha “efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a” (AR 1302, redator para o acórdão o Min. Celso de Mello, Plenário,  DJ 17.09.1993).
Analisando os autos, depreende-se que a decisão rescindenda negou seguimento ao extraordinário, deixando de analisar o mérito do recurso e, consequentemente, a questão federal e constitucional controvertida, o que se demonstra pela incidência do óbice das Súmulas 279, além da conclusão, na hipótese, de ofensa reflexa à Constituição Federal. 
Assim, não havendo incursão no mérito em razão do caráter infraconstitucional das ofensas suscitadas e do óbice da Súmula 279 do STF, resta demonstrada a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a presente rescisória, nos termos das Súmulas 249 e 515 do STF, segundo as quais:

“Súmula 249: “É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida”.

“Súmula 515: “A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório”.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“Agravo regimental na reclamação. Usurpação de competência não configurada. Questão constitucional concernente à violação do art. 37, II, da CF/88. Enfrentamento insuficiente para atrair a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ação rescisória nos termos da Súmulas nºs 249 e 515 do STF. Deslinde de controvérsia que depende, necessariamente, da análise da Lei Delegada nº 191/1984, da qual o STF declinou no julgamento do RE nº 1.254.845/MA, em razão do óbice da Súmula nº 280 do STF. Agravo regimental não provido. 1. O entendimento assentado no RE nº 1.254.845/MA, segundo o qual, no acórdão rescindendo, não se contrariou a CF/88 ao se chancelar o provimento de cargo público por força de lei editada na vigência de Constituição anterior à atual, não atrai a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a ação rescisória. 2. O deslinde da ação rescisória proposta pelo Estado do Maranhão depende, necessariamente, do exame dos arts. 1º e 2º da Lei Delegada nº 191/1984, do qual o Supremo Tribunal Federal declinou no julgamento do RE nº 1.254.845/MA, em razão do óbice da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 44.555-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.06.2021). 
“AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO QUE NÃO JULGOU O MÉRITO  DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 249 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DO ART. 966, § 2º, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O cabimento de ação rescisória em face de decisão que não aprecia o mérito é restrito às hipóteses previstas no art. 966, § 2º, do CPC/2015. 2. In casu, a decisão rescindenda não analisou a questão de fundo discutida no processo, restringindo-se a negar seguimento a recurso extraordinário manifestamente inadmissível; tampouco corresponde a qualquer das duas hipóteses estritas elencadas no art. 966, § 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AR 2520-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 04.08.2017). 

“AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO RESCINDENDO – APRECIAÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA – INADEQUAÇÃO. Não tendo o Supremo, no acórdão rescindendo, apreciado o mérito do conflito de interesses revelado com a ação, surge inadequada a rescisória, a teor do verbete nº 249 da Súmula deste Tribunal. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (AR 2719-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 30.08.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO EDUCACIONAL – GTE – A PROFESSORES APOSENTADOS. MÉRITO DA LIDE NÃO APRECIADO PELA DECISÃO RESCINDENDA. INCIDÊNCIA, A CONTRARIO SENSU, DA COMPREENSÃO CRISTALIZADA NA SÚMULA 249/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A teor da Súmula 249 deste Supremo Tribunal Federal, “É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida”. Não apreciado, na decisão rescindenda, o mérito da lide, não compete a esta Corte, contrario sensu da compreensão cristalizada na Súmula 249/STF, o julgamento da presente ação rescisória. Precedentes. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente estabelecidos, fixando-os em 11% do valor da causa devidamente atualizado. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (AR 2032-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 03.06.2020).

A propósito, destaco os seguintes trechos do parecer do Ministério Público Federal (eDOC 48, p. 7-11):

“A ação rescisória foi ajuizada com fundamento no art. 966, IV e V, do CPC/2015, que estabelecem a rescindibilidade, respectivamente, (i) da decisão que ofender a coisa julgada; e (ii) da decisão que violar manifestamente a norma jurídica.
Inicialmente, apesar de o requerente indicar como um dos fundamentos a afronta à coisa julgada, não informou qual a decisão ou acórdão transitado em julgado foi afrontada(o) pela decisão rescindenda.
A violação da coisa julgada de que trata o art. 966, IV, do CPC pressupõe o trânsito em julgado operado em outra ação que albergue e incida sobre as mesmas partes, pedidos e causa de pedir, o que inexiste nos autos.
Nessa linha de entendimento, a jurisprudência do STF reconhece a inexistência de coisa julgada quando ausente a tríplice identidade – partes, pedido e causa de pedir – entre as demandas. Precedentes: AR 2.463, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 2.5.2021; AR 1.604, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26.10.2015; e AR 2.732, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12.11.2020.
Na hipótese, no acórdão rescindendo os embargos de declaração opostos no julgamento do ARE 1.160.183/DF foram desprovidos, sem a análise do mérito da demanda, por inexistir ofensa constitucional direta e ser o caso de incidência da Súmula 279 do STF.
Ao dispor acerca do cabimento de ação rescisória em face de decisão que não aprecia a questão de mérito controvertida na demanda, o legislador expressamente optou por restringi-lo às hipóteses previstas no art. 966, § 2º, do CPC. 
Contudo, nenhuma delas está presente no caso, em que se impugna decisão que assentou o não cabimento do recurso extraordinário por haver ofensa indireta ou reflexa à constituição, que demandaria a análise de legislação infraconstitucional, providência vedada naquela via recursal.
Constata-se, assim, ausente a devida indicação dos pressupostos legais de cabimento do pedido rescisório, observando-se que o requerente deixou de apontar a ocorrência de afronta à coisa julgada e de violação manifesta de norma jurídica na decisão rescindenda, que sequer analisou o mérito da demanda.
(...)
A decisão impugnada está em consonância com o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, no sentido do não cabimento da ação rescisória contra acórdão ou decisão que deixa de enfrentar a questão de mérito controvertida, salvo nas hipóteses legalmente previstas, em conformidade com o disposto na Súmula 249 do STF. 
Ainda que assim não fosse, o mero inconformismo com a conclusão alcançada na decisão rescindenda não constitui fundamento para a procedência de ação rescisória, isso porque eventual injustiça do decisum ou erro de direito não autoriza o revolvimento de fatos e provas, sob pena de violação da coisa julgada. 
(...)
Incabível a superação da coisa julgada, pois descaracterizadas as situações descritas no art. 966 do Código de Processo Civil”. (grifos nossos)
Ante o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, não conheço da presente ação rescisória, por manifesta incompetência desta Corte para seu processamento e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para as providências que entender cabíveis.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 29 de setembro de 2022.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente